Tribunal: TJDFT
Processo: 0748258-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO. RESTITUIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos automáticos em conta corrente relativos a contratos de empréstimo bancário, após solicitação expressa de cancelamento da autorização de débitos pelo correntista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se há probabilidade do direito e perigo de dano a justificar a concessão da tutela de urgência para suspensão dos débitos automáticos; e (ii) verificar a legalidade da revogação da autorização e a obrigação da instituição financeira de cessar os descontos após o pedido do correntista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 assegura ao titular de conta corrente o direito potestativo de cancelar a autorização de débitos, independentemente do reconhecimento da dívida. 4. O STJ, no Tema 1.085, admite descontos em conta apenas enquanto houver autorização expressa e vigente. 5. Revogada a autorização, cabe à instituição financeira cessar os descontos e utilizar meios ordinários de cobrança, sob pena de ilegalidade.
6. Não há risco atual quanto à restituição de valores já descontados, que poderá ser analisada no mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte.
Tese de julgamento: “A revogação da autorização de débitos em conta corrente, nos termos da Resolução BACEN n. 4.790/2020, obriga a instituição financeira a cessar os descontos vinculados a empréstimos bancários, sob pena de ilegalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, 300; Lei n. 10.820/2003, art. 1o, § 1o; Resolução BACEN n. 4.790/2020, arts. 6o a 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp repetitivo n. 1.863.973/SP, Tema 1.085; TJDFT, AI n. 0723031-65.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 28/8/2025, DJe 19/9/2025.